Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719811-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes litigantes para que esclareçam acerca do eventual cumprimento da obrigação de fazer concernente à finalização das obras reparatórias. Sem prejuízo, oficie-se ao d. Juízo "a quo" solicitando informações. Brasília/DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator